Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-19.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos de telefonia c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – ré que não demonstrou a regularidade de contratações atribuídas à autora e a legitimidade de inserções da postulante no "SERASA LIMPA NOME" – plataforma que evidencia informações desabonadoras e permite acesso de terceiros a esses registros que acabam prejudicando o

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos de telefonia c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – ré que não demonstrou a regularidade de contratações atribuídas à autora e a legitimidade de inserções da postulante no "SERASA LIMPA NOME" – plataforma que evidencia informações desabonadoras e permite acesso de terceiros a esses registros que acabam prejudicando o crédito do consumidor – admissibilidade das declarações também de inexistência dos débitos, bem como de exclusão das anotações do "SERASA LIMPA NOME"- caracterizados danos morais- excesso do valor pretendido pela autora- fixação em R$10.000,00 e dentro dos parâmetros desta C. Câmara - demanda procedente – sucumbência da ré – provimento parcial do recurso da requerente – improvido apelo da requerida.*